Tribunal: TJSP
Processo: 2110442-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000825696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2110442-04.2020.8.26.0000, da Comarca de
Cubatão, em que são agravantes ANTÔNIO CARLOS PERALTA,
BASILIO FAUSTO PERALTA e FERNANDO JORGE PERALTA, é agravado
MUNICIPIO DE CUBATÃO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) e ERBETTA
FILHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110442-04.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37015
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110442-04.2020.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO
AGRAVANTES: ANTÔNIO CARLOS PERALTA, BASILIO FAUSTO PERALTA E
FERNANDO JORGE PERALTA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUBATÃO
INTERESSADO: ARMANDO JORGE PERALTA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -
Nomeação de bens à penhora - Insurgência contra decisão que
indeferiu a indicação à penhora de bem imóvel - Possibilidade
de recusa em razão da inobservância da ordem legal prevista no
art. 11 da Lei 6.830/80, tendo em vista o disposto no art. 9o, III,
da LEF - Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO CARLOS PERALTA, BASILIO
FAUSTO PERALTA E FERNANDO JORGE PERALTA em face do MUNICÍPIO
DE CUBATÃO, objetivando a reforma da decisão de fls. 28 dos autos
originários, proferida pela MM. Juíza Fernanda Regina Balbir Lombardi,
que, em sede de execução fiscal objetivando a cobrança de IPTU do
exercício de 2017, indeferiu a nomeação à penhora feita pelos
executados do bem imóvel objeto da tributação, tendo em vista a
discordância da exequente, e determinou a substituição do bem
oferecido à penhora, observando-se a ordem do art. 11 da LEF.
Sustentam os agravantes que a exequente está
garantida em seu crédito tributário pelo bem indicado à penhora, não
possuindo a recusa plausibilidade jurídica. Alegam que a penhora on-
line só deve ser determinada em caso de o devedor não apresentar
bens à penhora, aduzindo que a ordem da penhora deve harmonizar-
se com o princípio da menor onerosidade ao devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110442-04.2020.8.26.0000
3
Tempestivo e preparado (fls. 09/11), o agravo foi
processado sem o deferimento da tutela recursal pretendida (fls. 42/43).
Conforme certidão de fls. 47, decorreu o prazo legal
sem apresentação de contraminuta.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, o processo de execução objetiva
garantir ao credor a busca rápida e eficaz daquilo a que tem direito,
sem olvidar a garantia de defesa do devedor mediante embargos. E
para o exercício deste direito deve o executado garantir o juízo
mediante a indicação de bem que não vise apenas a permitir a
impugnação do débito, mas, sobretudo, o recebimento do valor devido
pelo credor.
No caso em tela, trata-se de execução fiscal para
cobrança de IPTU do exercício de 2017, no valor total de R$ 98.245,31.
Os
executados,
ora
agravantes,
indicaram
à
penhora o imóvel sobre o qual incide o débito cobrado na ação, com
valor venal de R$ 3.231.953,81 para fins de IPTU do exercício de 2019,
que foi recusado pela Municipalidade, sob a alegação de se tratar de
bem de alta complexidade e morosa liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110442-04.2020.8.26.0000
4
Com efeito, a Fazenda Pública não é obrigada a
aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal inserta no artigo
11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não obstante o princípio da
menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do
credor.
Nesse contexto, verifica-se que houve recusa
justificada do bem oferecido, posto que não observa a ordem legal
prevista no art. 11 da LEF.
Ademais, a realização de atos inerentes à constrição
e hasta pública demanda enorme custo ao judiciário, podendo os
leilões ser negativos.
Por fim, destaca-se ainda que os executados não se
desincumbiram do ônus de comprovar que não possuem outros bens
em melhor condição para garantir o juízo.
De sorte que, tendo a Municipalidade se recusado a
aceitar o bem oferecido à penhora e requerido a bloqueio de ativos
financeiros, é facultado ao magistrado indeferir tal nomeação para que
se possam buscar aqueles pretendidos pelo credor, especialmente
levando em conta que a regra é a penhora em dinheiro, podendo,
apenas por exceção, admitir-se outros meios, à luz de uma avaliação
do magistrado acerca da melhor solução ao caso concreto.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
“Na execução fiscal, o executado não tem direito
subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110442-04.2020.8.26.0000
5
penhora em desacordo com a ordem estabelecida
no art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC na
hipótese em que não tenha apresentado elementos
concretos que justifiquem a incidência do princípio
da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Em
princípio, nos termos do art. 9o, III, da Lei 6.830/1980,
cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma
legal. É do devedor o ônus de comprovar a
imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos
bens penhoráveis e, para que essa providência seja
adotada, é insuficiente a mera invocação genérica
do art. 620 do CPC. Exige-se, para a superação da
ordem legal estabelecida, que estejam presentes
circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a
prevalência do princípio da menor onerosidade
para o devedor no caso concreto. Precedentes
citados: EREsp 1.116.070-ES, Primeira Seção, DJ
16/11/2010; e AgRg no Ag 1.372.520-RS, Segunda
Turma, DJe 17/3/2011” (REsp 1.337.790-PR, 1a Seção,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/06/2013 -
Info 522 - destaques nossos).
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110442-04.2020.8.26.0000
6
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)